Tribunal: TJES
Processo: 0014043-95.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher; Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014043-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMIR DE SA BISSOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014043-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMIR DE SA BISSOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAYENNE NEGRELLI VIEIRA - ES7840-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPREENSÃO DA ACUSAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IRRELEVÂNCIA PENAL PELA RECONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Estando presentes todos os requisitos fáticos e descritivos necessários à compreensão da acusação e ao exercício mais amplo possível do direito de defesa, não há inépcia da denúncia, a ensejar a declaração de nulidade

2.

Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade de ambos delitos, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

3.
A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

4.

Comprovada a prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar, não há que se aplicar o princípio
da
intervenção mínima quando demonstrada a prática de atos reprováveis que merecem a sanção devida, sendo irrelevante eventual
reconciliação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0014043-95.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEMIR DE SA BISSOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAYENNE NEGRELLI VIEIRA - ES7840-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Clemir de Sá Bissoli

interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que considerou o réu como incurso nas sanções dos
artigos 129 §13º
e 148 §1º, inciso I do CP
, condenando-o às penas respectivas de
4 meses de detenção e 1 ano de reclusão e 30 dias-multa,
em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.500,00 reais a título de danos morais.

Ao que se extrai da peça vestibular, em

25 de maio de 2018, na Avenida Central, n° 295, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado privou a liberdade de sua esposa, Rosangela Ramos Brito Bissoli, além de ter a agredido fisicamente.

Ainda de acordo com a denúncia:

[...]na data dos fatos, o casal saiu para ir até uma lan house, porém, no Caminho, iniciaram uma discussão e retornaram para casa.

Nesse contexto, os desentendimentos permaneceram e o denunciado arrastou a vítima para dentro de casa dentro de casa, onde prosseguiram discutindo.

Assim, de acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (fl. 09), sua madrinha, Susy, ligou para seu telefone e ela conseguiu atender e deixar o telefone ligado, no intuito da madrinha ouvir a situação e poder socorrê-la.

Desse modo, conforme relatado pela madrinha da vítima que prestou declaração na esfera policial (fl. 31), foi possível ouvir os gritos da vítima pelo telefone e barulhos que pareciam com a mesma caindo no chão. Ademais, afirma que "dava para notar que a vítima estava sendo impedida de deixar a casa pois ela dizia 'me deixa sair, eu tenho que sair; me deixa ir lá fora' e ele dizia 'não, você não vai".

Vale ressaltar, ainda, que de acordo com a testemunha o conflito durou mais de duas horas e quando acionou a Polícia Militar foi informada que já haviam recebido a ocorrência.

Além disso, os fatos narrados pela vítima têm também outra testemunha, Leonardo, vizinho e amigo do casal, que conforme relatado às fis. 25, afirma ter escutado os gritos da vítima e comparecido ao portão da casa, mas foi impedido de entrar pelo denunciado, que manteve a vítima dentro de casa. Por isso, acionou a Polícia Militar.

Por fim, ao ser interrogado na esfera policial (fl. 22), o denunciado admite ter mantido a vítima presa dentro de casa, bem como ter a agredido, ao dizer que "(...) a discussão se prolongou pelo dia todo (...) que a vítima quis sair de casa e o declarante não deixou, pois disse que ela só sairia se entregasse o pendrive dele; que como a vítima ficou insistindo em sair o declarante a segurou pelos braços e pegou no pescoço dela (...)"

O juíz
o de origem entendeu que as provas eram suficientes à procedência do pedido ministerial,
não encontrando a versão do réu amparo em nenhuma outra prova que não o seu interrogatório
.

A despeito das teses suscitadas, entendo que
a sentença não merece reparos.

No tocante a preliminar, entendo que
a exordial retrata as imputações de forma pormenorizada, inexistindo qualquer nulidade
. Há, inclusive,
menção às palavras da vítima por ocasião da restrição da liberdade, além das agressões perpetradas pelo recorrente
.

Deste modo, estando presentes todos os requisitos fáticos e descritivos necessários à
compreensão da acusação
e ao
exercício mais amplo possível do direito de defesa,
não há inépcia da denúncia, a ensejar a declaração de nulidade.

Para além disso, "
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal”
(AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Por conseguinte,
rejeito a preliminar
suscitada.

Quanto ao mérito recursal, ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação a
ambos os delitos
, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo, além do boletim unificado nº 36276576 (fls. 06/07), laudo de lesão corporal (fl. 21),

e relatório de conclusão de inquérito policial (fls. 36/37).

Ainda na fase inquisitorial (fl. 11), a
vítima
relatou a existência de episódios da mesma natureza proporcionados pelo recorrente, o qual faz uso de drogas e bebida alcoólica, esclarecendo que o mesmo sempre teve comportamento agressivo. Disse que se deslocavam até uma lan house e começaram a discutir, ocasião em que o réu, bastante alterado, a pegou pelo pescoço, arrastando-a para dentro de casa, fazendo-a cair e bater o tornozelo. E prossegue:

“
AO ENTRAREM CLEMIR PEGOU A FACA E COMEÇOU A BEBER E A AMEAÇA-LA COM UMA FACA DIZENDO QUE IRIA "FATIAR" A NOTICIANTE; QUE A NOTICIANTE ESTA COM UMA PEQUENA VERMELHIDÃO NO ROSTO, COM NO PESCOÇO E TORNOZELO; QUE SEGUNDO A NOTICIANTE, COMO CLEMIR, JÁ HAVIA DITO QUE ESTAVA FAZENDO DE DROGAS, ELA PEGOU OS ELETROELETRÔNICOS PEQUENOS COMO NOTEBOOK E CELULARES, QUE ERAM DELA E TIROU DE DENTRO DE CASA COM MEDO DE CLEMIR VENDE-LOS; QUE CLEMIR FICOU MUITO NERVOSO PEDINDO AS COISAS; QUE SEGUNDO A NOTICIANTE A MADRINHA DA DELA LIGOU NO MOMENTO DA CONFUSÃO, E A NOTICIANTE DEIXOU O CELULAR LIGADO PARA QUE A MADRINHA OUVISSE CASO CLEMIR FIZESSE ALGUMA COISA COM ELA; QUE QUANDO CLEMIR A ENFORCOU SUA MADRINHA SUZI OUVIU E LIGOU PARA A POLICIA MILITAR; QUE QUANDO A POLICIA MILITAR CHEGOU, CLEMIR APAGOU AS LUZES E FICOU NA PORTA DA CASA E DISSE QUE SÓ FALARIA COM LÉO QUE É PADRINHO DA NOTICIANTE E POLICIAL MILITAR; QUE LÉO ACEITOU E FOI FALAR COM CLEMIR; QUE APÓS O DIÁLOGO, CLEMIR DEIXOU A NOTICIANTE SAIR, E QUANDO SAIU OS POLICIAIS PEGARAM SEUS DADOS PARA FUTURA OCORRÊNCIA E ROSANGELA PEGOU SEU VEÍCULO, SAIU E FOI PARA A CASA DE SUA MÃE EM VITÓRIA; QUE SEGUNDO A NOTICIANTE NÃO DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DA PESSOA DE CLEMIR DE SÁ BISSOLI, POIS TEM MEDO DAS AMEAÇAS DE MORTE QUE ELE FAZ A ELA; QUE A NOTICIANTE SOLICITA MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DA PESSOA DE CLEMIR DE SÁ BISSOLI
”

Em juízo (
mídia à fl. 126
), a vítima ratificou a versão inquisitorial, relatando com detalhes tanto
as
agressões
(
cujo laudo à fl. 21 conclui acerca da tumefação edematosa ao redor do maléolo lateral esquerdo e uma equimose avermelhada de coloração tênue e limites imprecisos na região geniana esquerda
), quanto a
restrição à liberdade
. Nesse particular, aliás, a ofendida foi clara ao afirmar que o recorrente
a trancou dentro de casa e pegou uma faca, ameaçando-a de morte, além de tentar sufocá-la.

Ainda em ambas esferas (
fl. 28
e
mídia à fl. 234
), o policial Leonardo Bianchi Freitas
descreveu sua chegada ao local, esclarecendo o comportamento alterado do recorrente, que falava muito alto, além do estado em que encontrou a vítima, em choque e pálida.

É digno de nota, também, o depoimento de
Suzy Faria Gomes (fls. 34-35
), pessoa que efetuou chamada telefônica para a vítima no momento do crime e pôde constatar os crimes no momento em eram perpetrados:

“que comparece a esta Unidade para prestar informações sobre os fatos ocorridos em 25.05.18, por volta das 18 horas; que se recorda que estava saindo do trabalho, por volta das 18 horas, - quando efetuou uma ligação para a vítima, pois sabia que ela andava meio triste; que a ligação foi atendida, mas ROSANGELA não falava nada, embora tenha mantido a ligação, na linha; que começou a ouvir o que estava ocorrendo; que ouviu o conflito por telefone; que ouviu CLEMIR ameaçar a vítima; que ouviu ele exigir que ela devolvesse um pendrive, um notebook, um hd, e falava muito desse pendrive; que ela dizia 'por que você está com essa faca na mão? por que você colocou esse sofá na porta? Que ele dizia 'você só vai sair se me devolver meus materiais'; que ele parecia bastante alterado; que não imaginava que eles estavam nesse nível, que foi 'pega de surpresa'; que ouviu ela dizer 'não se aproxima'; que ouviu um barulho como se ele tivesse jogado ela, contra algum lugar; que ficou com o celular ligado, muito tempo e ouviu bastante a confusão; que ele xingava muito ela e não parava de fazer ameaças; que ficou surpresa com a postura dele pois não imaginava que ele fosse agressivo; que não tinha conhecimento que ele fazia uso de drogas; que acreditava que ele apenas bebia socialmente; que diante do que ouviu ao telefone, notou que ele estava muito alterado; que esclarece que chegou a ligar para o CIODES; que eles informaram que já tinham ligado falando do mesmo conflito e que naquela casa estava tendo gritos; que dava para notar que a vítima estava sendo impedida de deixar a casa ela dizia 'me deixa sair, eu tenho que sair' 'me deixa ir lá fora' e ele dizia 'não, você não vai’, que ele dizia' pra sair daqui você meentregue meu pendrive e meus materiais'; e o conflito durou muito tempo, pois a declarante ficou ouvindo o que ocorria, pela ligação, por mais de duas horas; que inclusive o aparelho celular não gravou a conversa pelo longo tempo que a ligação durou; que no dia dos fatos a vítima foi embora da casa e somente sai de lá porque a polícia chegou; que a declarante esclarece inclusive que ao telefone falou no CIODES que ela não iria conseguir sair, porque ela estava presa dentro de casa; que o CIODES havia dito que para entrar lá precisaria que os moradores autorizassem; que não teria como ROSANGELA autorizar já que não conseguia sair; que felizmente LEO, um padrinho deles de casamento apareceu lá e conseguiu convencer CLEMIR a abrir a porta; que ROSAGELA se mudou de estado e atualmente está morando em São Paulo; que ela foi embora do estado com medo de CLEMIR; que ao avisar a vítima que iria depor, a vítima disse que não queria mais mexer com isso; que a vítima explicou que CLEMIR inclusive pediu para ‘ela para que deixasse ‘de lado’ porque iria prejudicá-lo; que perguntada, afirma que a vítima não dá o endereço de onde está morando e atualmente está ‘bem fechada' e não gosta nem de falar sobre o que ocorreu; que o telefone que consegue falar com a vítima é 999455151 e 99974477 e não sabe qualquer outro telefone; que perguntada algum contato da mãe de ROSANGELA informa que tem apenas o telefone 999713003 e não sabe dizer o nome dela; que após os fatos CLEMIR chegou a mandar umas mensagens para a declarante perguntando sobre ROSANGELA e pedindo para ROSANGELA parar de agir como estava agindo, como se a vítima estivesse 'doida' e também como se quisesse reatar a relação com ela; que as mensagens dele não eram a ameaçar a declarante e nem para a vítima; que acrescenta que antes de ocorrer os fatos, a vítima vinha reclamando que achava que ele estava usando drogas porque estava com comportamentos estranhos(...)” (fls. 34/35)

Ambos os crimes em questão são,
muitas das vezes, praticados na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2019, Data da Publicação no Diário: 28/09/2019).

Ademais, que não se alegue a
ausência do especial fim de agir
e a
irrelevância penal
dos fatos em face do
atual
convívio entre as partes
. Não se questiona que o
Direito Penal, enquanto última
ratio
, deve ser pautado a partir
da
intervenção mínima. Todavia,
não há que se permitir que determinadas condutas se tornem frequentes sob a alegação de não gerarem maiores consequências ou em nome
da
reconciliação
entre as partes ou
da
pacificação socia
l
. Nesse sentido, o STJ:

EMBARGOS INFRINGENTES
- LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA - INAPLICABILIDADE - GRAVIDADE
DA
CONDUTA
- RECONCILIAÇÃO
- IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO - NECESSIDADE. Comprovada a prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar,
não há que se aplicar o princípio
da
intervenção mínima
quando demonstrada a prática de
atos reprováveis que merecem a sanção devida
, sendo
irrelevante eventual
reconciliação
. (REsp 2036088
Relator(a)

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Data da Publicação

19/06/2023
)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.